Tribunal: TJMT
Processo: 1038572-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038572-87.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRESSA SANTANA DE SOUZA - CPF: 044.272.921-94 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADESÃO A CONTRATO DE COTA DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS SEGUIDA DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO REALIZADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alegação de falha na prestação de serviços em razão da não restituição de valores após o término de grupo do consórcio.

2. Consumidor que aderiu a cota de consorcio e desistiu após o pagamento de duas parcelas. Direito a restituição de valores.

4. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrida, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência para reconhecer o direito ao recebimento do valor da diferença da restituição paga à parte autora, no total de R$ 372,72 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente a duas parcelas de grupo de consórcio e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que a parte recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023